Tribunal: STF
Processo: RE 1563187
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INTERPOSIÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA DIVERSA. EFEITOS NESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. 



    1. Tendo em vista que a questão trazida a debate refere-se à análise da competência e que o agravo de instrumento em análise relaciona-se a outro com pendência de solução Conflito de Competência no STJ, a melhor solução é determinar a suspensão do feito até o julgamento final do referido incidente processual. 



    2. Agravo interno improvido”. (eDOC 116 – ID: ded1c1ed)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, III, do texto constitucional. (eDOC 149 – ID: ab9319da) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que declarou a competência da justiça comum para o processamento de “Ação Declaratória de Limitação de Responsabilidade Civil fundada, exclusivamente, no art. 1° da Convenção Internacional para a Unificação de Certas Regras Relativas à Limitação de Responsabilidade dos Proprietários de Embarcações Marítimas (Convenção de Bruxelas, 1924), promulgada pelo Decreto Executivo n. 350 de 01/10/1935”. (eDOC 149 – ID: ab9319da, p. 6) 



    Sustenta-se que a decisão impugnada violou o art. 109, III, da CF, que estabelece a competência da justiça federal para julgar causas fundadas em tratado ou convenção internacional. Acrescenta-se que, ao afastar a jurisdição federal com base em decisão proferida em outro feito, o acórdão recorrido desconsiderou o caráter autônomo da ação e o interesse da União na preservação dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem consignou a necessidade de suspensão do trâmite da presente ação declaratória, em que se discute a limitação de responsabilidade civil, até o final julgamento do Conflito de Competência instaurado no STJ referente à ação por danos materiais envolvendo as mesmas partes. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento final do Conflito de Competência nº 157.586 no STJ foi proferida nos seguintes termos: 



    Tendo em vista que a questão trazida a debate refere-se à análise da competência para processamento e julgamento da ação declaratória de limitação da responsabilidade civil, estando pendente de solução o Conflito de Competência nº 157.586 no STJ (2018/0075222-7), com conclusão para julgamento ao Ministro Antonio Carlos Ferreira na data de 05/06/2019, conforme informação obtida por meio do site da Corte Superior, tenho que, por ora, a melhor solução é determinar a suspensão do feito até o julgamento final do referido incidente processual. 



    Acresço à fundamentação, sem qualquer efeito modificativo, que, embora o CC 157.586/PR no STJ tenha sido suscitado na ação originária 50025347720154047008, o fato de ambas as ações originárias (deste agravo de instrumento e do de nº 50063287620184040000) relacionarem-se entre si - uma sendo ação declaratória de limitação de responsabilidade e a outra sendo ação ordinária com pedido de danos materiais -, não há como prosperar a tese de que o conflito de competência não gerará qualquer efeito sobre o presente agravo de instrumento.



    (...)”. (eDOC 116 – ID: ded1c1ed, p. 4)  



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do CC 157.586, decidiu pela competência da justiça comum estadual para o processamento da ação, que envolve as mesmas partes, em que se pleiteia reparação de dano material. Dessa decisão, foi interposto recurso extraordinário para este STF, a mim distribuído, ocasião em que neguei seguimento ao recurso por demandar análise do acervo probatório e por considerar que a solução dada pelo STJ não diverge da jurisprudência desta Corte. (ARE 1323524, DJe 13.10.2021)



    Nesses termos, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para suspender a determinação de sobrestamento e determinar que a origem decida sobre a competência para o processamento e julgamento da presente ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente